Tribunal: TJPA
Processo: 0062593-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062593-49.2015.8.14.0301
APELANTE: MAURO COSTA CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO ARTIGO 85, §11 DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. ACÓRDÃO MODIFICADO APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Pretensão de majoração dos honorários advocatícios fixados, com base na aplicação do artigo 85, §11 do CPC.

2. Embargos acolhidos apenas para majorar os honorários sucumbências fixados na Sentença de primeiro grau, conforme aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC, mantidos os demais comandos decisórios do Acórdão Embargado.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
em face do
Acórdão
(id 3542344)
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação oposto por Mauro Costa Cruz, mantendo integralmente a Sentença, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão do autor, formulada em sede de Ação Ordinária.

Inconformado, o
IGEPREV
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, defendendo a reforma da decisão.
Em suas
razões recursais
, o embargante alega omissão na decisão quanto a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados, de acordo com o §11 do artigo 85 do CPC, considerando que o recurso de apelação da parte adversa foi julgado improcedente. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada (id 3606186).

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão (3859704).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 1.022 do CPC, sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Os termos dos presentes embargos reportam-se ao saneamento de omissão no Acórdão recorrido quanto a necessidade de majoração da verba honorária fixada, com base na aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, verifico assistir razão ao embargante, devendo ser sanada a omissão apontada, mediante a aplicação do disposto no artigo 85, §11 do CPC.

Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

O Código de Processo Civil 2015 introduziu em seu art. 85, § 11 a regra inovadora que prevê a fixação de honorários advocatícios em âmbito recursal, objetivando desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. HIPÓTESE DE RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE.

1. A presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ.

3.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.

5. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1856693/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/05/2020)” (grifei)

Assim, de acordo com a jurisprudência citada, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos,
cumulativamente
:

“1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015;

2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do citado art. 85;

4) deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.”

Nesse contexto, aplicando o entendimento firmado pelo STJ ao caso concreto, considerando que na Sentença
de primeiro grau (id 2451040) o D. Juízo arbitrou honorários sucumbenciais em
R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido
, assim como o recurso de apelação foi desprovido pelo

órgão colegiado, desta forma, a parte apelante deve arcar com o ônus da sucumbência, todavia com a majoração pretendida pelo embargante, com a aplicação do
art. 85, §11 do CPC.

Do exame dos autos, observa-se que a autarquia embargante apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação oposto pelo autor/embargado.

Por outro lado, não vislumbro maior complexidade da causa, bem como não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Desse modo, entendo pela prudente majoração dos honorários sucumbenciais para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
, determinando sua condição suspensiva de exigibilidade por força do § 3º do art. 98 também do CPC.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita no Acordão embargado, devendo ser mantidos os demais comandos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO,
apenas para majorar os honorários
sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020